Tribunal: TJDFT
Processo: 0738802-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94 faculta ao causídico a reserva dos honorários advocatícios contratuais pelo abatimento da quantia a ser recebida pelo patrocinado, desde que se apresente o contrato individual firmado com a parte ou, ainda, haja a autorização do cliente.
2. Referida previsão legal busca assegurar a remuneração do patrono pelos serviços advocatícios prestados, razão pela qual ressoa patente que eventuais serviços contábeis contratados no curso do processo não integram a benesse salvaguardada no dispositivo legal citado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.